Tribunal: STF
Processo: ADI 1416
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
 Estatuto da Polícia Civil
do Estado do Piauí (Lei Complementar nº 01, de 26.6.1990), art. 151;
 Portaria nº 12.
000-007/96, de 9.1.1996, do Secretário de Segurança Pública do Estado
 do Piauí. 3.
Vedação de desconto de contribuição sindical. 4. Violação ao art. 8º,
 IV, c/c o art.
37, VI, da Constituição. 5. Reconhecimento de duas entidades
 representativas da
Polícia Civil do Estado do Piauí. 6. Transgressão ao art. 5º, inciso
 XX, tanto na sua
dimensão positiva, quanto na dimensão negativa (direito de não se
 associar).
7. Procedência da ação.